Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727383-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO JOAQUIM DE SOUZA ALVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE DELCI BISPO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Fabiano Joaquim de Souza Alves, inventariante do espólio de Delci Bispo de Souza, contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça ou de recolhimento das custas ao final do inventário. Nas razões, o agravante declara que "não foi solicitada propriamente a gratuidade de justiça, mas sim a postergação do pagamento das custas". Acresce que as despesas do inventário são devidas pelo espólio, cujos bens são suficientes para o pagamento, porém dependem de ordem judicial para tanto. Conclui que a situação financeira dos herdeiros não pode definir a concessão ou não da benesse requerida. Alternativamente, alega que a avaliação econômica deve ser estendida a todos herdeiros, os quais não possuem condições de arcar com as custas processuais. Destaca que a renda considerada, da herdeira Sueli, não pode ser despendida sem prejuízo familiar. Requer a suspensão dos efeitos da ordem de recolhimento imediato das custas processuais. No mérito, pretende que seja determinado o recolhimento das custas processuais ao final do inventário ou na atual fase do processo, porém com pagamento parcelado. Sem preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, constato que o objeto recursal está inserto no inc. V e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, destaco que parte dos bens a inventariar é ilíquida e imóvel (ID 38384814). Isso quer dizer que não poderão ser usados para o pagamento das despesas processuais até o deslinde da referida demanda ou por meio de determinação judicial, inexistente, porquanto aparentemente não requerida. Esse cenário estende-se ao recolhimento das custas recursais, as quais não poderão aguardar o julgamento do mérito do agravo, sob pena de inviabilizar o acesso ao segundo grau da jurisdição. Logo, é possível deferir a gratuidade de justiça na esfera recursal, em consonância com art. 98 do CPC. Nesse sentido, colaciono parte do seguinte julgado do TJDFT, in verbis: "Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário." (Acórdão: 1416313, 8a Turma Cível, Rel. : Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 10/05/2022) Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, consoante o §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feita essa consideração, passo à análise da liminar. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC, desde que presentes a aparência do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Há plausibilidade nos fundamentos jurídicos invocados se considerado que a capacidade financeira do espólio é que define a concessão da gratuidade de justiça no inventário, mas o parâmetro adotado na primeira instância foi a situação econômica dos herdeiros (ID 38384815). A corroborar esse entendimento, colaciono aresto desta Corte de Justiça, in litteris: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO. VALOR SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão: 1422318, 5a Turma Cível, Rel. : Des. Ana Cantarino, PJe: 23/05/2022) Essa ilação acrescentada a demonstração de impossibilidade do pagamento das custas recursais demonstram de forma suficiente a plausibilidade do direito. Resta apurar a existência do perigo na demora da prestação jurisdicional. A decisão agravada determina o recolhimento das custas processuais, bem como a apresentação de certidão do COORPRE/TJDFT e de esclarecimentos sobre as dívidas. Logo, o indeferimento do benefício pretendido na origem tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nesta linha de ideias, é possível afirmar que está presente o segundo requisito para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator